Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as filmagens acostadas aos autos, evidenciam que o adolescente vendeu e guardou em um telhado/muro, para fins de difusão ilícita, as drogas apreendidas pela polícia, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de drogas, encontra-se exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e uso de substâncias entorpecentes).
4. Recurso conhecido e não provido.